Tribunal: TJMT
Processo: 1024541-37.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024541-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABILENE DA SILVA FERREIRA - CPF: 537.285.561-49 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito consumidor. Apelação Cível. Ação de revisão de contrato bancário. Empréstimo Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Discrepância com a taxa média do mercado. Fator que não é o único e nem o determinante a ser considerado para justificar a revisão judicial. Aferição das particularidades do caso concreto. Previsão que não destoa significativamente da média praticada pelo mesmo segmento do mercado financeiro à operação dessa espécie. Abusividade não constatada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido revisional, uma vez
que não constada
a presença de cláusula ilegal ou abusiva nos contratos objetos da lide em relação à estipulação dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, por não corresponder à média aritmética das taxas cobradas pelas instituições integrantes do mercado financeiro na mesma época e operação bancária, a disposição do contrato revisionado acerca dos juros remuneratórios deve ser reputada abusiva e, portanto, nula.

III. Razões de decidir

3.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

4. É cabível, em caráter excepcional, diante das particularidades do caso concreto, a revisão da taxa de juros remuneratórios quando caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual, porém,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ABILENE DA SILVA FERREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação Revisional de Contrato (Proc.
1024541-37.2024.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
julgou o pedido im
procedente por
não verificar a presença de cláusulas ilegais ou abusivas nos contratos objetos da lide (cf. Id. no 290926543).

A apelante insiste em que a taxa de juros
remuneratórios estabelecida em cada um dos 3 contratos revisionados são exorbitantes e abusivos, colocando-a em posição de excessiva desvantagem e onerosidade, uma vez que destoam enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e à mesma operação, chegando a superar em 300%, ou seja, o triplo, da taxa média de juros divulgada pelo Bacen.

Diz que a
fundamentação sentencial é extremamente genérica, não abordando nenhuma circunstância atinente ao caso concreto, ou seja, trata-se de clássica “sentença padrão e genérica”; de todo modo, argumenta que, ao contrário do que foi fundamentado na sentença recorrida, não cabe à parte apelante demonstrar, de forma indubitável a abusividade, mas sim trazer indícios suficientes a justificar a investigação e revisão da validade das cláusulas contratuais, o que, uma vez feito, desloca ao Banco/réu/apelando, o ônus de comprovar a licitude de sua conduta, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Sustenta que
faz jus à indenização por dano moral, na medida em que a prática de impor taxas de juros remuneratórios exorbitantes, que resultam em dívida exponencial, comprometeu boa parte de sua renda, dificultando o custeio de despesas básicas e ordinárias.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a abusividade e declarada a nulidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em todos os contratos revisionados,
com a consequente condenação do réu/apelado a restituir, em dobro, o valor pago a maior referente às parcelas de cada um dos três contratos e a indenizá-la pelos danos morais sofridos
(cf. Id. no 290926546).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. no 291791895, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide concerne à aferição de abusividade e revisão da taxa de juros remuneratórios pactuados em 3 contratos de empréstimo financeiro firmados entre as partes, por meio digital, identificados da seguinte forma:

i) Contrato no 502067331, celebrado em 03/11/2022, no valor de R$ 1.298,32, a ser pago em 12 parcelas de R$ 363,60, com taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano (cf. Id. 290926513 – pág. 1).

ii) Contrato no 998000285706, celebrado em 06/12/2022, no valor de R$ 1.539,59, a ser pago em 12 parcelas de R$ 353,30, com taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano (cf. Id. 290926513 – pág. 2).

iii) Contrato no 998000305255, celebrado em 03/01/2023, no valor de R$ 335,13, a ser pago em 12 parcelas de R$ 78,31, com taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano (cf. Id. 290926513 – pág. 3).

Na sentença, ao enfrentar o mérito da controvérsia, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido revisional por entender que “
a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos”, assim, como, no caso, a pretensão autoral está fundamentada em “simples exercício de comparação (...) entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, (o que) é inservível para que haja revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, (...) não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais”.

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratório quando “caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), como, por exemplo, na hipótese em que restar “
comprovada a discrepância (da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS,
relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), devendo o conceito de “discrepância” ser entendido como uma enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor apurado a partir da média aritmética, afinal,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/03/2012).

Em outras palavras, “o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.608.935/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO. (...). 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios com base exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é suficiente para caracterizar a abusividade, sem a análise das peculiaridades do caso concreto. 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios deve considerar a caracterização de relação de consumo, a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada e a demonstração cabal da abusividade, levando em conta fatores como a situação econômica à época da contratação e o custo de captação dos recursos. 4. O Tribunal de origem limitou-se a comparar a taxa de juros pactuada com a taxa média de mercado, sem analisar outros fatores que poderiam justificar a limitação dos juros, o que não está de acordo com a jurisprudência do STJ. 5. É necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento, considerando as particularidades do caso concreto e verificando a existência de abusividade dos juros remuneratórios. (...). (REsp n. 2.196.303/AC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CON-SUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊN-CIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORI-ENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERI-ÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, con-tradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adota-da no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, 'é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, des-de que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.' 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mer-cado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferen-tes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judi-ciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias oferta-das; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutela-do por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/6/2022)

Frente a essa premissa, tem-se que, embora concisa, a sentença apelada entregou motivo suficiente a fundamentar juridicamente a sua conclusão pela rejeição do pedido revisional, afinal, em análise da exposição postulatória (cf. Id. no 290926504), o que se vê é que, de fato, a causa de pedir resume-se a “simples exercício de comparação (...) entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação”, e, isso, “é inservível para que haja revisão dos juros remuneratórios pela via judicial”.

É certo que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, este que garante ao consumidor hipossuficiente a inversão do ônus probatório em seu favor (CDC, art. 6o, VIII), porém, não se pode olvidar que ela
consiste em simples
técnica de julgamento
, cuja finalidade é
facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente, que afigura como parte vulnerável da relação negocial, garantindo uma paridade de armas em âmbito processual, o equilíbrio na relação jurídica, mas sem comprometer a isonomia entre as partes, ou seja, não se traduz em simples prejuízo ao fornecedor,
eis que n
ão isenta o consumidor do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), servindo apenas para atenuar a sua carga probatória, a depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, o extrato do INSS de “
Histórico de Empréstimo Consignado
” mostra que, quando celebrado o 1o empréstimo discutido nos autos (03/11/2022), a autora/apelante já possuía, consignado em folha, ao menos outros 5 contratos bancários em aberto, os quais já consumiam quase que a integralidade da sua margem, além de diversas outras anotações relativas à utilização da margem destinada a cartões de crédito (cf. Id. no 290926511), e, isso, somado a
modalidade da operação bancária (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), do fato de que se tratou de empréstimos em valores módicos por meio de CDC, diante dos riscos envolvidos, considerados e assumidos pela instituição financeira, e, ainda, o perfil e nicho de atuação desta no mercado financeiro, tenho que a
taxa de juros remuneratórios pactuada em 19,85% a. m. e 778,32% a. a. não pode ser reputada como excessivamente onerosa e abusiva, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de, por si só, pôr a consumidora em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelos integrantes do sistema financeiro à época da celebração do pacto, ela não destoa da média praticada pelas instituições financeiras que atuam no mesmo segmento do réu/apelado, de modo que não há qualquer aspecto de ilegalidade em seu ajuste, haja vista que não se trata de disposição absurda ou tão exorbitante a ponto de colocar a consumidora em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Inclusive, em hipótese semelhante, assim já decidiu esta eg. Câmara Julgadora:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO INTERPOSTO PELA FINANCEIRA NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. (...). 2. A taxa dos juros remuneratórios para empréstimo – crédito pessoal não consignado - praticada a época oscilou entre 18,40% a.m. a 27,28% a.m., conforme indicado no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-01-08), de modo a taxa cobrada pela financeira de 22% a.m., está dentro da média praticada no mercado.” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – ED no 1004256-83.2021.8.11.0055, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 14/03/2023)

Portanto, não diviso situação ou circunstância apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG à autora/apelada (CPC, art. 98, § 3o).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025